Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712062-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJALMA MOREIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de DJALMA MOREIRA PINTO (processo n. 0051303-11.2005.8.07.0001), que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Alega o desacerto do ato, asseverando, que, ao contrário do entendimento manifestado pelo juízo, os parâmetros utilizados estão dissonantes do título judicial, que determinara a aplicação, como remuneração única do título, da comissão de permanência, “fixada por este Juízo, entendida como sendo aquela divulgada pelo Banco Central do Brasil, em seu sítio na internet, a qual consiste na taxa média dos juros de mercado, por operação”. Destaca trecho do laudo da Contadoria para demonstrar que não foi utilizada a comissão de permanência para atualização da dívida, tampouco juros contratuais, em total contrariedade à sentença. Sustenta ofensa à coisa julgada e contrariedade ao art. 502 do CPC, bem como aos arts. 507 e 509, § 4o, do mesmo diploma. Ressalta, ainda, que o contador aplicou encargos da SELIC, de forma mensal simples sobre o valor total da dívida sem qualquer justificativa, sendo o juízo induzido a erro ao homologar o cálculo sem qualquer amparo legal. Aponta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que o prosseguimento da execução nesses termos o privará de receber o valor realmente devido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão a fim de que os autos sejam novamente encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, nos quais deverá incidir comissão de permanência, como parâmetro de atualização, e atendidos os termos da decisão transitada em julgado. Preparo regular no ID 25121350. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase de admissibilidade diante da manifesta falta de interesse recursal do agravante. Depreende-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença tem por objeto o título formado na ação de cobrança (ID 40580618), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S/A “para condenar o réu ao pagamento dos valores constantes da inicial, diminuídos, porém da diferença apurada a título de expurgo do anatocismo, nos termos da fundamentação”, mais honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Ou seja, a sentença acolheu o pedido do autor, ora agravante, no que tange a reconhecer a importância devida, acrescida de correção monetária calculada pelos índices do INPC, juros de 12% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% até a data do efetivo pagamento, conforme formulado na petição inicial da ação de cobrança (ID 40580603), excluindo tão somente a prática do anatocismo. Da leitura da petição inicial extrai-se que o próprio credor optou por não aplicar a cláusula contratual que contemplava a comissão de permanência, ao consignar: De se esclarecer que, mesmo diante da previsão contratual no sentido de que, no caso de inadimplência das operações, os encargos de normalidade seriam substituídos por Comissão de Permanência à taxa de mercado, conforme faculta a Resolução no 1129, de 15 de maio de 1986, do Conselho Monetário Nacional, o Credor, por liberalidade, e no intuito de evitar a oposição de possíveis expedientes protelatórios futuros/questionamentos no que tange à legalidade deste encargo financeiro, optou por não utilizá-lo na atualização dos débitos pertinentes – evidenciados nas letras “a” a “c”, supra; fazendo incidir, em substituição a este, para o período de inadimplência, apenas a correção monetária pela variação positiva no INPC, acrescida de Juros de 12% (doze por cento) ao ano, e postula seja o valor cobrado acrescido de juros de mora à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e não pago. (ID 40580603) – grifos nossos Desse modo, o cálculo realizado pela Contadoria Judicial contempla a atualização nos moldes em que requerido pelo próprio credor ao não incidir a comissão de permanência sobre a dívida. Mostra-se, assim, totalmente impertinente a irresignação do agravante, violando a coisa julgada que tem por base seu próprio pedido inicial, bem como os mais comezinhos princípios processuais que exigem da parte cooperação, boa-fé, lealdade processual e coerência, sendo repelido pelo ordenamento jurídico o comportamento contraditório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 28 de abril de 2021 15:52:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator